Tribunal: STF
Processo: RE 1327917
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse dos agravados. 



EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. Aplicabilidade de juros de mora de 6% ao ano, porque a questão foi expressamente decidida no título executivo judicial. Coisa julgada. Decisão mantida. 



NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”



     



     Nas razões do recurso, sustenta-se, em suma, que “evidente que a interpretação da declaração por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009 deve se restringir à correção monetária, sem que haja um alargamento indevido para abarcar os juros aplicados à caderneta de poupança.” (eDOC 6, p. 4).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 100, § 12, da Constituição da República.



    Em um primeiro momento, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da repercussão geral(eDOC 25). 



    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à esta Corte, aduzindo, quanto à aplicação do tema 810 da repercussão geral, o que segue (eDOC 28, p. 1-2):



    “Porém, conforme explanado, o juízo de conformidade já foi promovido pela douta Turma Julgadora, não sendo mais possível novo juízo de retratação, de modo que, salvo melhor juízo, competiria à Corte Suprema o conhecimento do recurso, caso entenda que a decisão estaria incompatível com o tema.” 



    É o relatório. Decido.



    De plano, constata-se que a controvérsia em exame foi incluída na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



     Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília,06 de junho de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente